Tribunal: TJSP
Processo: 2303331-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença – Agravo de instrumento Insurgência contra decisão que, determinou o prosseguimento do feito nos termos da planilha apresentada pela exequente às fls. 817/824 – Cumprimento de sentença que deve se dar nos exatos termos do título executivo judicial – Valores perseguidos sob a

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença – Agravo de instrumento Insurgência contra decisão que, determinou o prosseguimento do feito nos termos da planilha apresentada pela exequente às fls. 817/824 – Cumprimento de sentença que deve se dar nos exatos termos do título executivo judicial – Valores perseguidos sob a rubrica de multa compensatória que não encontram amparo no título judicial, devendo ser recortados – Recurso provido, em parte.